Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelas condutas de ameaça e lesão corporal tentada no contexto do art. 5o, III, c/c art. 7o, I, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se estão comprovadas materialidade e autoria do delito de ameaça; (ii) verificar se incide o princípio da consunção entre o delito de ameaça e a lesão corporal tentada; (iii) valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
4. O delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido. Se a vítima requereu medidas protetivas, resta evidenciado o temor causado pelas ameaças, sendo descabida a absolvição.
5. Se crime de ameaça não foi meio necessário para a prática do delito de lesão corporal, até porque este foi cometido primeiro, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
6. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, estabelecido em valor módico e proporcional.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147 e 129, §9o c/c artigo 14, inciso II, caput; CPP, art. 386, VII e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619312, rel. César Loyola, j. 30/09/2022; Acórdão 1635324, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 3/11/2022; Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, j. 29/9/2022; Acórdão 1694734, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, data de julgamento: 26/4/2023; Acórdão 1679892, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 23/3/2023; Acórdão 1621127, Relator: JESUINO RISSATO, j. 22/9/2022; Acórdão 1650292, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 7/12/2022. Acórdão 1603762, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 10/8/2022; STJ: HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020;